Tribunal: TJBA
Processo: 8002878-47.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002878-47.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO APELADO: JANICE SOARES DANTAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54/STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A REFORMÁ-LA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Fraude em empréstimo consignado comprovada por perícia caracteriza falha do serviço e fortuito interno, impondo responsabilidade objetiva ao banco. Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral in re ipsa. A devolução em dobro é devida quando não há engano justificável (art. 42, parágrafo único, CDC). Mantido o valor dos danos morais em R$ 8.000,00 por ser proporcional e razoável. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem do evento danoso (Súmula 54/STJ). Decisão monocrática mantida integralmente. Honorários recursais majorados (art. 85, § 11, CPC). Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8002878-47.2023.8.05.0191, em que figuram como agravante BANCO BMG S.A. e como agravada JANICE SOARES DANTAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que rejeitou a apelação, com majoração dos honorários recursais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . V